Tribunal: STF
Processo: ARE 1568609
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 351, fl. 2):



    Inquérito Policial Formalidades legais observadas Ausência de irregularidades Peça meramente informativa Presença de advogado no interrogatório policial Nulidade inexistente Preliminar rejeitada; Furto qualificado Indeferimento de pedido de produção de prova específica Autorização para produção autônoma da prova Testemunha arrolada pela Defesa que confirma a relação entre os réus Nulidade Inocorrência Preliminar rejeitada; Furto qualificado Réu incriminado pelos corréus Depoimento dos policiais civis responsáveis pela investigação Prova segura Ameaça e coação irresistível Ausência de dolo Participação de menor importância Não reconhecimento Pena e regime corretos Recurso improvido.



    Consta nos autos que a parte recorrente foi condenada às penas de 2 anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, por terem cometido o crime previsto o no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal (Doc. 289).



    O TJSP negou provimento ao recurso de Apelação (Doc. 351).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, alegando que houve violação aos arts. Art. 5º, caput, II, XXXIX, LXIII E LVII da CF/1988 (Doc. 360). 



    Nas razões recursais, afirma que “o interrogatório policial do RECORRENTE, como verdadeira prova ilícita, é nulo e não deveria ser valorado no âmbito da ação penal, conforme disposição do art. 5º, inc. LVI, da Constituição Brasileira. Mais que isso, o termo de fl. 49 deveria ser inutilizado e desentranhado dos autos, pois eivado de nulidade”(Doc. 360, fl. 19).



    Alega que “não existe demonstração documentada de que VALTENI assinou o termo de interrogatório sem ler, assim como de que foi conduzido coercitivamente e não foi cientificado de seu direito ao silêncio. Afinal, trata-se de prova impossível, pois os policiais que praticam tais ilegalidades não deixam vestígios destes abusos de direito, de modo a evitar represálias” (Doc. 360, fl. 23).



    Sustenta, ainda, que “[d]emonstrada, assim, a violação ao direito à não autoincriminação no presente caso, mostra-se necessária a anulação do interrogatório policial de VALTENI e das provas dele decorrentes, com a consequente declaração de nulidade do decreto condenatório do RECORRENTE, que se amparou nesta confissão extrajudicial e em elementos dela decorrentes”(Doc. 360, fl. 29).



    Segundo diz, “resta evidente a violação à regra e garantia da presunção de inocência no caso dos autos” (Doc. 360, fl. 34).



    Assevera que “não há descrição (nem suporte probatório) de que VALTENI teria intenção de realizar o furto descrito” (Doc. 360, fl. 35).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “para que seja anulado o v. acórdão recorrido e reconhecida a violação dos preceitos constitucionais tratados nesta peça recursal, sobretudo por violação às garantias da não autoincriminação, da presunção de inocência e ao princípio da legalidade, com a absolvição de VALTENI DA SILVA DIAS do crime de furto qualificado, pelo qual foi condenado em 1ª e 2ª instância”(Doc. 360, fl. 38).



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, com base nas Súmulas 279 e 282 e de que eventual ofensa a dispositivo constitucional seria reflexa (Doc. 371).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 376).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 357), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 370). Houve a interposição de Agravo (Docs. 374). O Ministro relator no STJ conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial (Doc. 397). Interposto agravo, foi ele desprovido (Doc. 408), tendo o acórdão transitado em julgado (Doc. 414).



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos da parte reocorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 360, fls. 14-17):



    d. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA (ARTIGO 102, § 3º, CRFB) 



    É facilmente constatada a repercussão geral do objeto deste recurso, nos termos do artigo 102, § 3o , da Constituição Federal (vide Emenda Constitucional no 45/04) e do artigo 1.035 do CPC2 , pois os temas tratados não estão restritos ao interesse subjetivo do RECORRENTE, possuindo relevância jurídica e social que transcendem ao seu processo. 



    Como assevera a doutrina, a repercussão geral em recurso extraordinário se evidencia pela demonstração do enquadramento do caso concreto aos conceitos abstratos e indeterminados de transcendência e relevância jurídicopolítica das questões federais tratadas:



    [...]



    O interesse público relacionado à matéria recursal do presente caso é evidente, porque envolve garantias constitucionais e direitos fundamentais inerentes ao devido processo legal, que se mostram cruciais na presente ação penal, cuja natureza de maior gravidade lhe confere especial relevância e maior necessidade de cuidado, firmando este E. Supremo Tribunal Federal como autêntica Corte Constitucional e não meramente como instância recursal. 



    O cerne do pré-requisito de repercussão geral, previsto no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, é a ocorrência de contrariedade a dispositivo constitucional, súmula ou jurisprudência deste Eg. Supremo Tribunal Federal, o que está sendo devidamente demonstrado no âmbito do presente recurso. 



    As questões federais ora tratadas, listadas no tópico “b”, possuem impactos jurídico-políticos na ordem constitucional brasileira porque manifestam graves ofensas aos dispositivos dos artigos 5º, inc. II, XXXIX, LVII e LXIII, enquadrando-se na hipótese do artigo 102, inc. III, da CRFB.



     A matéria da violação ao direito à não autoincriminação é tão importante que já foi objeto de duas Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs 395 e 444) e de Reclamação Constitucional mais recente (STF, Rcl nº 33.711/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 10/09/2019)



    [...]



    Além disso, a questão está afetada atualmente para repercussão geral no Tema 1185: “Obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo em vista os princípios da não autoincriminação e do devido processo legal” (originário do RExt 1.177.984/SP, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Eis a relevância jurídica. Há também importância político-criminal, de modo que se evite a realização de abusos policiais no âmbito de investigações preliminares. Afinal, são inúmeros os casos em que ilegalidades policiais levam a condenações de inocentes, configurando-se erros judiciários que não deveriam precisar chegar a esta Eg. Suprema Corte para ser revertidos. 



    Não se trata, assim, de violação reflexa da Constituição Brasileira nem de caso de rediscussão de fatos e provas. Trata-se de verdadeira medida para a segurança jurídica do sistema de justiça criminal brasileiro. 



    E ainda que se entendesse de modo contrário, é certo que a questão tratada no presente recurso extraordinário é extremamente grave e envolve o direito fundamental à liberdade de uma pessoa inocente, o que lhe confere a possibilidade de deferimento dos pedidos por meio de concessão de ordem de habeas corpus de ofício. 



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recursos Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou toda a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem apresentou os seguintes fundamentos para afastar as nulidades alegadas e resolver a controvérsia (Doc. 351, fls. 5-):



    E, na análise da pretensão recursal, cumpre reconhecer que, ao contrário do que sustenta a Defesa, durante o inquérito foram observadas todas as formalidades legais, tendo o acusado prestado declarações sobre os fatos em 25/05/2022 na delegacia de polícia (fls. 48). Entretanto, como surgiram incongruências entre suas palavras, as dos corréus e das testemunhas, foi novamente notificado a comparecer perante a autoridade policial e, no dia seguinte, foi regularmente cientificado dos seus direitos constitucionais, inclusive de permanecer em silêncio (fls. 49/50), mas admitiu envolvimento no crime. 



    De qualquer forma, inexiste qualquer demonstração de que tivesse assinado as declarações sem ler, já que é pessoa alfabetizada e não apontou qualquer coação moral ou física por parte dos policiais. Ademais, o próprio acusado declarou em juízo (registro audiovisual de fls. 403), que tem relação de amizade com muitos policiais civis, fato que, por certo, não justificaria algum motivo para prejudicá-lo



    No mais, a assistência por advogado não é obrigatória durante a fase administrativa, mas, de qualquer maneira, eventuais vícios existentes no inquérito não atingem a ação penal, porque os elementos se destinam a dar suporte a eventual ação penal e não servem, por si só, para embasar condenação, se outras provas durante o contraditório não reafirmam a responsabilidade do agente (art. 155, do Código de Processo Penal).



    [...]



    A empresa-vítima, é certo, não atendeu os pedidos formulados pela advogada (fls. 468/476), mas de qualquer maneira, sua representante I. C. T. B. apontou que a função do apelante era de compras e contratação, e disse, em audiência, “sem certeza”, que ele sugeriu a contratação de E. e S. e que “poderia” buscar por uma nota-fiscal referente, esclarecendo que a obra foi muito longa, com muitos percalços, ou seja, não afirmou com certeza que isso aconteceu. 



    Ora, se não houve certeza nessa informação e, solicitada, a empresa não atendeu aos pedidos, de rigor concluir que o documento não existia, já que, diga-se, para finalizar, a empresa nunca demonstrou oposição a apresentar alguma documentação.



    De qualquer maneira, o apelante mesmo antes de confessar na delegacia de polícia, admitiu que conhecia o corréu S. e, além disso, a testemunha arrolada pela Defesa O. A. de M. , que mantém amizade íntima com o acusado, afirmou que soube que ele precisava contratar alguém para fazer a retirada de alguns objetos da obra em que trabalhava e que os contratados E. e S. ingressaram no local e praticaram o furto (registro audiovisual de fls. 403). 



    Portanto, sob qualquer ângulo que se veja a questão, não houve cerceamento de defesa, na medida em que cabe ao Magistrado decidir sobre a conveniência e oportunidade da prova, pois é o destinatário da prova. 



    Bem por isso, ficam afastadas as preliminares.



    No mérito, a absolvição era mesmo impossível.



    De fato, o acusado inicialmente negou os fatos na delegacia de polícia (fls. 48), mas foi novamente convocado e interrogado, ocasião em que, mesmo negando que tivesse participado diretamente do furto, ou que conhecesse o corréu E., admitiu que S. com que estudou na adolescência entrou em contato com ele e o “forçou” a fornecer informações necessárias para o sucesso da empreitada criminosa horário de funcionamento da obra, melhor momento para a prática do furto, relação de todos os bens de relevante valor econômico que estavam no local. Reconheceu que atendeu o pedido do corréu e confirmou que, alguns dias após o crime, ele corréu entrou em contato para informar que vendeu a res furtiva por R$7.000,00 (fls. 49/50).



    [...]



    Disseram mais, que ambos foram ouvidos, e descobriram que “Dias”, citado por eles, era o apelante, que foi ouvido e admitiu que foi forçado por S. a fornecer informações para que praticasse furto na obra (fls. 55/58).



    Mas não é só. 



    Em juízo, agora sob as garantias do contraditório, V. se retratou e contou que ajudou a procurar imagens de câmeras de segurança na vizinhança, além do que, admitiu que, apesar de conhecer o corréu S., não falava com ele há anos, quando pediu àquele contato de pessoa de nome K. M., a quem contratou (fls. 320/321), mas não conhecia o corréu E. (registro audiovisual no SAJ fls. 403).



    [...]



    No caso dos autos, os depoimentos dos policiais que participaram da investigação são seguros e coerentes e nenhum elemento concreto indica que tivessem motivos para inventar falsa acusação e prejudicar o apelante que sequer conheciam.



    [...]



    Assim, na total ausência de prova da inocência do réu, ou da veracidade da versão que apresentou nos autos, a condenação era mesmo inafastável, já que custa crer que não soubesse da ilicitude da conduta do comparsa S., que, vale destacar, sequer se animou a recorrer contra a sentença.



    Tampouco há como reconhecer a coação moral irresistível que tivesse sofrido.



     Na verdade, a ameaça e coação irresistível invocadas se limitaram às alegações finais (fls. 508/560) e às razões de recurso, já que nem mesmo o acusado sustentou a ocorrência desse fato. Aliás, em juízo afirmou que conhecia o corréu S., mas que há muito não mantinham contato. 



    De qualquer forma, caso tivesse mesmo sofrido algum tipo de coação, deveria ter alertado as autoridades, de maneira que também nesse ponto é impossível acreditar em coação, inclusive porque competia à Defesa o ônus de comprovar o alegado (art. 156, do Código de Processo Penal).



    [...]



    De qualquer forma, caso tivesse mesmo sofrido algum tipo de coação, deveria ter alertado as autoridades, de maneira que também nesse ponto é impossível acreditar em coação, inclusive porque competia à Defesa o ônus de comprovar o alegado (art. 156, do Código de Processo Penal). 



    Com isso, como o apelante agiu em coautoria, deve responder pelo mesmo delito, não havendo que se falar, portanto, em participação de menor importância, já que teve atuação efetiva e eficaz para a consumação do crime, já que forneceu informações importantes que facilitaram a prática do delito.



     Nota-se, pois, que (a) as argumentações recursais trazem versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e (b) o exame das pretensões veiculadas no Recurso Extraordinário situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, no que se refere ao Tema 1.185 da repercussão geral (obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo em vista os princípios da não auto-incriminação e do devido processo legal), verifica-se ser ele inaplicável ao caso.



     Conforme observado no trecho do acórdão proferido pelo TJSP, a condenação da parte recorrente não foi lastreada unicamente na oitiva informal do acusado.



    Ademais, de acordo com o entendimento desta CORTE, eventual falta de informação quanto ao direito ao silêncio é causa de nulidade relativa e cabe à parte comprovar o prejuízo suportado, a teor do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso.



    Destaco, ainda, que não foi determinada a suspensão nacional dos processos que tratem do tema.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente